Tribunal: TJES
Processo: 5014553-31.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014553-31.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014553-31.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCEDER À UNIFICAÇÃO DE PENA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA EM REGIME ABERTO E RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PENAS. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. Diante do entendimento exarado no tema 1106 do Superior Tribunal de Justiça, havendo possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto e penas restritivas de direitos, fica vedada a unificação automática das penas. 2. Com a aplicação do referido entendimento, não há falar em conflito de jurisdição para definir a quem competiria a unificação de penas, haja vista que diante da decisão de cumprimento simultâneo, não se pode realizar a unificação das penas. 3. Conflito de jurisdição não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014553-31.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - VEPEMA
em face da douta
JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA – EXCLUSIVA DO REGIME ABERTO
.

O magistrado suscitante aduziu na sua manifestação, que o juízo suscitado já executava a pena privativa de liberdade quando recebeu nova guia de execução para cumprimento de pena restritiva de direitos, oportunidade em que diante de sua competência, deveria ter realizado a unificação das penas e decidido acerca dos novos rumos do cumprimento da pena do reeducando.

Afirma a magistrada suscitada, que em atenção ao entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, decidiu pelo cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade em regime aberto e a pena restritiva de direitos, razão pela qual remeteu ao juízo suscitante o procedimento administrativo para cumprimento dessa última condenação, já que mais benéfico ao reeducando.

Em análise detida dos autos, verifico que a Magistrada suscitada adotou o posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte no que se refere à possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto e penas restritivas de direitos.

O tema 1106 do Colendo Tribunal da Cidadania, afirma que não será implementada a unificação de penas de forma automática, quando possível o cumprimento simultâneo das penas e medidas aplicadas.

Diante de tal decisão que, diga-se de passagem, é mais benéfica ao reeducando, concluiu pela necessidade de remessa da nova guia de execução expedida, ao juízo competente para o processamento das medidas alternativas.

Para tanto, frente a ausência de possibilidade sistêmica de fracionamento do processo de execução, expediu processo administrativo, a fim de permitir a remessa da nova guia ao juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória.

Inicialmente, importante esclarecer que as impossibilidades advindas de implantação de novas regras de negócio nos sistemas judiciais não podem impedir ou dificultar a concessão de direitos às partes.

A magistrada suscitada, por esse viés, adotou o procedimento já mencionado, com o intuito de garantir a concessão do direito ao cumprimento simultâneo das penas ao reeducando.

No presente caso, impõe-se a aplicação do tema 1106, afastando a unificação das guias de execução.

Assim, verifica-se que o conflito suscitado, com o intuito de definir a competência para a unificação da pena, violaria direitos do apenado.

Desta feita, entendo que, no presente caso, não há falar em unificação de penas e, via de consequência, pela inexistência de conflito de jurisdição.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Conflito Negativo de Competência.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.